Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu o seu agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade. A agravante alegou que o recurso enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente a ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC .
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento interposto pela agravante impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade .
III. Razões de decidir
3. O art. 1.016, III, do CPC impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento .
4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando .
5. No caso, a agravante não impugnou o fundamento central da decisão, limitando-se a alegar prejuízos com a penhora de bens, inscrição em cadastros de inadimplentes e perda de oportunidades de negócios.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica o não conhecimento do agravo de instrumento, conforme os enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo de instrumento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III; CPC, art. 919, §1o; Enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1629197, 07311891920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022